Tribunal: TJSP
Processo: 1037259-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESCRIVÃES DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85 e LC 144/14. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ESCRIVÃES DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85 e LC 144/14. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.